Tribunal: TJES
Processo: 0006571-20.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006571-20.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006571-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

8 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006571-20.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FÁBIO DUTRA DE ALMEIDA,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão, no julgamento da apelação, cujo acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 231, STJ. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo, afirmando que não foi enfrentada a tese de que a pena base deveria ser reformada.

Contudo, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a dosimetria foi devidamente justificada:

Quanto à pena base, fixada em 07 (sete) anos de reclusão, entendo que o Magistrado acertadamente fundamentou a aplicação acima do mínimo legal em virtude dos maus antecedentes do apelante bem como pela considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Vale ressaltar que de acordo com o laudo químico forense (fls. 161) foram encontradas 53 (cinquenta e três) pinos de “cocaína”; 03 (três) tiras de “maconha”; 57 (cinquenta e sete) buchas de “maconha”; 52 (cinquenta e duas) pedras de “crack” e 08 (oito) pedras de “haxixe”.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação, com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

8 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.